Tribunal: TJDFT
Processo: 0746129-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO NAS ESQUADRIAS. CONDOMÍNIO. LAUDO PERICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para determinar à Ré que corrija os vícios que afetam os sistemas de esquadrias das unidades 214, 314 e 514 do Condomínio autor, nos termos do laudo pericial produzido em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controverte-se quanto à atribuição da responsabilidade ao réu pelos vícios construtivos nas esquadrias das unidades 214, 314 e 514 do Condomínio autor e à validade do laudo pericial judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se sustenta, pois a sentença se manifestou de forma clara e objetiva acerca dos fatos e fundamentos apresentados pelas partes, atendendo aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC.
4. A preliminar de ilegitimidade ativa ad causam não procede, pois a pretensão do condomínio se refere à correção de vícios nas esquadrias da fachada do edifício, parte comum da edificação.
5. As alegações da apelante mostram-se genéricas e inaptas a desconstituir as conclusões da perícia, sem qualquer prova capaz de infirmar a credibilidade ou a validade do laudo pericial.
6. O argumento de que o uso contínuo das esquadrias ou a ausência de manutenção por parte do condomínio teria contribuído para os vícios apontados não se sustenta diante do teor do próprio laudo pericial, que atesta, de forma clara e fundamentada, que a origem do problema são falhas no processo de execução e instalação, e não desgaste natural ou falta de manutenção adequada.
7. A mera discordância da parte quanto às conclusões do perito judicial não é suficiente para invalidar o laudo, tampouco para justificar a realização de nova perícia, sobretudo quando a prova técnica se mostra clara, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O condomínio tem legitimidade para ajuizar ação para a correção de vícios construtivos na fachada do edifício. 2. A mera discordância da parte quanto às conclusões do perito judicial não invalida o laudo, tampouco justifica a realização de nova perícia, sobretudo quando a prova técnica se mostra clara, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2o; e CPC, art. 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, j. 8.6.2016; TJDFT, Acórdão 1636120, 07120195920228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, j. 27.10.2022; TJDFT, Acórdão 1421655, 07031352120218070018, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, j. 5.5.2022; TJDFT, Acórdão 1928197, 0730941-80.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, j. 25.9.2024; e TJDFT, Acórdão 1659151, 0736842-97.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, j. 8.2.2023.